Tribunal: TJES
Processo: 5024514-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024514-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO DE DEUS VASCONCELOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024514-46.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
JOÃO DE DEUS VASCONCELOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia refere-se à suposta contratação de cartão de crédito consignado realizado mediante vício de consentimento, uma vez que a parte autora alega ter solicitado tão somente o empréstimo na modalidade tradicional. Postula a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente por uma contratação indesejada, além de danos morais.

2. Sentença parcialmente procedente a fim de determinar a conversão do contrato para empréstimo tradicional com a restituição da diferença e indenização por danos morais.

3. Recurso interposto pela parte ré que almeja que a contratação seja considerada regular e válida.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Primeiramente, consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

6. Intimação eletrônica da sentença registrada automaticamente em 26/09/2024 iniciando-se o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

7. A intimação eletrônica registrada automaticamente pelo sistema em 26/09/2024 iniciou a contagem do prazo, com termo final em 09/10/2024, conforme dispõe o artigo 12-A da mesma lei.

8. Protocolo do recurso somente em 24/10/2024 configura manifesta intempestividade. Nesse sentido, constata-se a r. certidão de análise dos requisitos de admissibilidade recursal, que atesta a intempestividade do recurso inominado, conforme id 10643525 (id de origem 53444544).

IV.

DISPOSITIVO

9.
Recurso inominado não conhecido
, em razão de sua intempestividade, com manutenção da sentença de procedência por seus próprios fundamentos.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, artigos 12-A e 42, caput.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)